Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-81.2019.8.11.0108
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001962-81.2019.8.11.0108

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL,
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS e DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 468.552.119-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR E 2º VOGAL. Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E DES. MARCIO VIDAL.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — DEFESA EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL DO DEVEDOR CITADO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL — POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA GARANTIA.

É possível a oposição de embargos à execução fiscal sem oferecimento de garantia, quando se tratar de curador especial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0001962-81.2019.8.11.0108, movido contra o
MUNICÍPIO DE TAPURAH
, rejeitou os embargos à execução nos termos do art. 739 (art. 918, NCPC), inciso I do CPC, c.c. art. 16, §1º da Lei 6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que ao rejeitar liminarmente os embargos opostos, foi-lhe negado qualquer possibilidade de defesa, pois “
a citação por edital trata-se de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do requerido; o que não se deu no caso dos autos”
.

Ao final, pugna pela anulação da sentença recorrida, em razão da nulidade da citação por edital, tendo em vista a total inexistência de esgotamento dos meios de localização do apelante.

As contrarrazões defendem o não provimento do apelo (ID 103821473).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que rejeitou os embargos à execução, nos termos do art. 739 (art. 918, NCPC), inc. I, do CPC c/c. art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE TAPURAH
ajuizou, em 17/12/2013, a Ação de Execução Fiscal n. 0002680-88.2013.8.11.0108 contra
SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS
, visando o recebimento do crédito referente à CDA n. 38/2013, no valor de R$ 1.267,65 (hum mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Em 19/9/2016, foi emitida Carta de Citação para postagem via Carta Registrada, com Aviso de Recebimento n. 20921, na tentativa de citação dos executados pelo correio, que restaram infrutíferas (Execução Fiscal n. 0002680-88.2013.8.11.0108 – id. 47044901 - Pág. 24 e id. 47044901 - Pág. 25).

Por conseguinte, foi expedido Mandado de Citação à Oficiala de Justiça, que, em 8/12/2019, certificou que se dirigiu ao endereço indicado, porém não foi possível intimar o executado/apelante, visto que obteve informação de que o mesmo não residia mais naquele local (Execução Fiscal n. 0002680-88.2013.8.11.0108 – id. 47044901 - Pág. 28).

Em 21/8/2019 foi determinada a citação por edital do executado/apelante (Execução Fiscal n. 0002680-88.2013.8.11.0108 – id. 47044901 - Pág. 31 e 47044901 - Pág. 32).

Diante na inércia do devedor/Apelante, em 28/11/2019, foi encaminhado os autos à Defensoria Pública para atuação como curadora especial (Execução Fiscal n. 0002680-88.2013.8.11.0108 - id. 47044901 - Pág. 35), que por sua vez, apresentou Embargos à Execução por Negativa Geral pugnando pela nulidade da citação editalícia, sob o argumento da ausência de esgotamento dos meios ordinários para localização do devedor (Autos n. 0001962-81.2019.8.11.0108id. 103821466 - Pág. 6 a 9).

Os embargos foram rejeitados, pois apresentados prematuramente, tendo em vista que até a presente data não há penhora nos autos de Execução Fiscal. (id. 103821467 - Pág. 1 a 2).

A insurgência recursal refere-se à nulidade da citação editalícia realizada nos autos da execução fiscal embargada.

Pois bem. É certo que, nos termos do artigo 16, §1º, da LEF, não se admite a interposição de embargos sem que antes tenha sido garantida a execução, vejamos:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...) §

1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”

A discussão encontrando-se pacificada no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, §1º, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVEDANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013
).

Constata-se, portanto, que ausente garantia ofertada na execução, impositivo a rejeição liminar dos Embargos à Execução como feito pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

É este o teor da sentença:

[...] Trata-se de Embargo à Execução Fiscal oposto em face da Fazenda Pública.

E caso de rejeição liminar dos presentes embargos, posto que apresentados prematuramente, tendo em vista que até a presente data não há penhora nos autos de Execução Fiscal.

A Lei 6.830/80, em seu art. 16, é de clareza solar ao estabelecer o marco a ser observado pelo executado, determinando que somente tenha início o prazo para oposição de embargos a partir da intimação da penhora.

É de se notar que nenhuma penhora se efetivou nos autos, de modo que não há falar em início do prazo para embargos à execução fiscal.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos à execução nos termos do art. 739 (art. 918, NCPC), inciso I do C.P.C., c.c. art. 16, § 1º da Lei 6.830/80.

Sem condenação em honorários uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou. Custas pelo embargante.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório será apenada com multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema. [...]. (Id. 103821467).

Os embargos do devedor foram liminarmente rejeitados, em razão da ausência de garantia na execução fiscal, autos código nº 44124, em curso no Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

Ocorre que, os embargos à execução fiscal foram opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial de Sebastião Gonçalves dos Santos, citado por edital na execução fiscal, cujos embargos visam tão somente a discutir a alegação de nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento de outros meios de localizar o devedor.

Dessa forma, é possível a oposição de embargos à execução sem oferecimento de garantia, quando se tratar de curador especial, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um
munus público
, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1110548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2010).

Entendimento que permanece hígido:

[...] II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição.

Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade.

[...]

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/09/2016.

IV. Ademais, a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.110.548/PB (Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 26/04/2010), consignou que, ‘ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos’ (Súmula 196 do STJ), bem como que ‘
é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um
munus público
, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa
’ [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1781045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e afastar a exigência de garantia para o recebimento dos embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0001962-81.2019.8.11.0108, movido contra o MUNICÍPIO DE TAPURAH, rejeitou os embargos à execução nos termos do art. 739 (art. 918, NCPC), inciso I do CPC, c.c. art. 16, §1º da Lei 6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que ao rejeitar liminarmente os embargos opostos, foi-lhe negado qualquer possibilidade de defesa, pois “a citação por edital trata-se de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do requerido; o que não se deu no caso dos autos”.

Ao final, pugna pela anulação da sentença recorrida, em razão da nulidade da citação por edital, tendo em vista a total inexistência de esgotamento dos meios de localização do apelante.

As contrarrazões defendem o não provimento do apelo (ID 103821473).

O Exmo. Relator, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de manter o ato sentencial proferido, a entender que não seria possível a oposição de Embargos à Execução Fiscal sem a prévia garantia do juízo.

O Exmo.
Dr. Alexandre Elias Filho
, na qualidade de
2º Vogal, acompanhou o Voto do Relator.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa
, na qualidade de
1º Vogal, divergiu
do entendimento esposado pelo Relator, a
dar provimento
ao Recurso de Apelação Cível, por entender que, em razão de o Recorrente ser assistido pela Defensoria Pública, seria dispensada a exigência da garantia do Juízo.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Sebastião Gonçalves dos Santos) sustenta que os Embargos à Execução Fiscal foram rejeitados liminarmente, em razão da ausência de garantia do Juízo, e aponta que houve a nulidade de citação, nos autos originários.

Como já mencionado, o Exmo. Relator pontua que o artigo 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal, é certo ao registrar que os Embargos à Execução só é cabível após garantido o feito executivo.

Neste sentido, manteve incólume o ato sentencial proferido.

O 1º Vogal, em divergência, consignou em seu voto que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.110.548/PB, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, entendeu que as partes assistidas pela Defensoria Pública, quando esta atuar como curador especial, seriam dispensadas da garantia do Juízo.

Assim, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, a dispensar a exigência do artigo 16, § 1º, da LEF.

O 2º Vogal, então, decidiu por acompanhar o Voto tecido pelo Relator.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto de Divergência, ou seja, o apresentado pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa, deve ser acompanhado.

A discussão se atém acerca da necessidade, ou não, da garantia do juízo para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, este que foi oposto por parte assistida pela Defensoria Pública, a atuar como curadora especial, ante a citação por edital do Recorrente.

Como mencionado no Voto de divergência, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.110.548/PB, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que não seria necessária a garantia do juízo para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, nas hipóteses em que a Defensoria Pública atuasse como curadora especial.

Destarte, é exatamente o que ocorre nos presentes autos, uma vez que, nos autos de Execução Fiscal nº 2680-88.2013.8.11.0108 (feito do qual se derivou os autos de Embargos à Execução em discussão) o Executado, ora Recorrente, foi citado via edital.

Em sequência, nomeou-se a Defensoria Pública, a fim de que esta exercesse a função de curador especial.

Assim, elucidada a questão, veja-se o teor do Recurso Especial mencionado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIGIBILIDADE.

1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006).

2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ).

3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008.

(REsp n. 1.110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/2/2010, DJe de 26/4/2010.).

Por meio desta decisão, inclusive, o Eminente Des. Marcio Vidal, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1004514-25.2021.8.11.0013, proferiu a seguinte Decisão Monocrática:

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – GARANTIA DO JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE – RESP REPETITIVO N. 1.110.548/PB – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Nos termos do decisum, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.110.548/PB, julgado na sistemática dos Recursos repetitivos, é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

(N.U 1004514-25.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/3/2022, Publicado no DJE 4/3/2022).

Outros Tribunais de Justiça, também, seguem o entendimento tecido pelo STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. SEGURANÇA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º, LEF. DISPENSA. RESP Nº 1.110.548/PB, LAURITA VAZ.

Não se pode exigir do curador especial, no caso a Defensoria Pública, venha a ofertar bens em segurança do juízo, cumprindo interpretar-se o art. 16, § 1º, LEF, com a devida razoabilidade. A não ser assim, restaria evidente o conflito entre o exercício da curadoria, que implica o manejo das ações defensivas, e a exigência de impossível atendimento. Temática, pacificada pelo REsp nº 1.110.548/PB, LAURITA VAZ.APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083354464, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 12-02-2020)

(TJ-RS - AC: 70083354464 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 12/2/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/2/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS POR RÉU REVEL REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - DESNECESSIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1110548/PB, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73 - RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça: "É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa" ( REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010) 2 - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10188180093091001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 12/2/2019, Data de Publicação: 22/2/2019).

A partir destas considerações, não há como se olvidar quanto ao fato de que a situação sob análise se amolda à hipótese elencada pelo Superior Tribunal de Justiça, a não ser razoável, portanto, exigir a garantia do juízo, a fim de que se receba os Embargos à Execução Fiscal.

Dessa forma,
peço vênia ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Relator
do Recurso de Apelação Cível,
e ao Dr. Alexandre Elias Filho, 2º Vogal
, para
acompanhar
o eminente Vogal,
Luiz Carlos da Costa
, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Sebastião Gonçalves dos Santos, a fim de afastar a exigência da garantia para o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal.

É como voto

VOTO

EXMO SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL – CONVOCADO)

Com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022